Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010201-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 049.452.421-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA CONDENAÇÃO. MARCO TEMPORAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que fixou o dia 10/05/2018 como marco inicial para o cômputo de benefícios executórios, data da última prisão do apenado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a superveniência de nova condenação enseja a alteração da data-base;

(ii) se a data do cumprimento do mandado de prisão referente à nova condenação deve ser adotada como novo marco para fins de benefícios executórios; e

(iii) se é legítima a manutenção da data da última prisão como termo inicial para cálculo de benefícios no curso da execução penal.

III. Razões de decidir:

3. A unificação de penas não enseja alteração da data-base para concessão de novos benefícios, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.753.509/PR e 1.753.512/PR).

4. A alteração do marco temporal para o dia do cumprimento de nova prisão, sem respaldo em falta grave ou crime superveniente, configura bis in idem.

5. A manutenção da data da última prisão como referência para benefícios executórios respeita a legalidade e o princípio da individualização da pena.

6. A tese ministerial encontra-se superada diante da jurisprudência atual do STJ e do Enunciado 53 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A superveniência de nova condenação não autoriza, por si só, a alteração da data-base para fins de concessão de benefícios executórios.
2. A data da última prisão deve ser mantida como marco inicial, salvo ocorrência de falta grave ou novo crime cometido durante a execução da pena.
3. A modificação do termo inicial do requisito objetivo, em razão de unificação de penas, carece de amparo legal, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
4. A adoção de entendimento diverso implica violação ao princípio da legalidade e afronta à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores."

______________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111, parágrafo único, e 118, II; CF/1988, art. 5.o, inciso XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 11/03/2019; STJ, AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/02/2020; TJMT, Enunciado n.o 53, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 17/05/2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão de ID 278443894, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0033867-79.2017.811.0042,
que estabeleceu como
marco inicial
para o cômputo do
requisito objetivo
necessário à concessão de benefícios executórios, a
data da última prisão
do reeducando
FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA
, ocorrida em
10/05/2018.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
278443893, o i. órgão ministerial requer a reforma do r.
decisum
a fim de que a
data-base
para a aquisição de benefícios executivos
corresponda ao dia em que cumprido o mandado de prisão referente à última condenação do reeducando
– qual seja, a data de 14/02/2024; argumentando, nesse desiderato, não se tratar de alteração em virtude de unificação de penas, mas sim de nova prisão do apenado no curso da execução penal.

Contrarrazões da i. Defensoria Pública são vistas no
ID
278443897
, rechaçando os argumentos do
Parquet
e pugnando pela manutenção da r. decisão combatida
.

Exercendo o juízo de retratação no pronunciamento disponível sob o ID
278443899, o MM. Juiz singular manteve o r.
decisum
agravado por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 286036376, opina pelo
provimento
do agravo ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos processuais eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravado
Felipe Aparecido Moraes de Oliveira
cumpre, atualmente, no regime
fechado
, a pena unificada de
23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, decorrente das seguintes condenações:

i)

Ação Penal n.o 0004758-54.2016.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
cometido em
04/02/2016
,
sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e cujo trânsito em julgado ocorreu na data de
15/08/2017
;

ii)

Ação Penal n.o 0019461-19.2018.8.11.0042 (Cuiabá/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
cometido em
10/05/2018
,
sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e cujo trânsito em julgado ocorreu na data de
08/07/2020
;

iii)

Ação Penal n.o 0014364-43.2015.8.11.0042 (Cuiabá/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
cometido em
21/05/2015
,
sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, e cujo trânsito em julgado ocorreu na data de
29/07/2019
;

iv)

Ação Penal n.o 0000515-22.2018.8.11.0002 (Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do
art. 333, do Código Penal
perpetrado em
31/12/2017
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
2 (dois) anos de reclusão
, e cujo trânsito em julgado se deu em
23/02/2023
;

v)

Ação Penal n.o 0032509-79.2017.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06

perpetrado em
18/07/2017
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal, tendo o trânsito em julgado ocorrido em
07/07/2022
.

Em
03/06/2024
aportou aos autos do PEP a carta de guia referente à ação penal
n.o 0032509-79.2017.8.11.0042 [mov. 84], tendo sido efetivado o somatório das reprimendas e, posteriormente, elaborado novo cálculo de pena [mov. 89.2], adotando-se a data em que efetivamente cumprido o mais recente mandado de prisão expedido em face do apenado [14/02/2024] como marco temporal para concessão de benefícios executórios.

Inconformada, a i. Defesa impugnou os cálculos, argumentando que o reeducando
Felipe Aparecido Moraes de Oliveira
encontra-se recolhido ao regime fechado desde
10/05/2018
, inexistindo embasamento legal a justificar a alteração da data-base para 14/02/2024 [mov. 104.1]; tendo o i. representante do Ministério Público manifestado pelo desprovimento do pedido [mov. 109].

Na data de
12/02/2025
, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão acolhendo a pretensão defensiva nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando ALEX CARVALHO DA SILVA, em cumprimento de pena no regime fechado.

A defesa do recuperando requer a retificação do memorial de pena, posto que a atual data-base para novos benefícios estaria sendo contabilizada a partir do dia do trânsito em julgado da última condenação.

Instado a manifestar, o membro do Ministério Público opinou de forma contrária à pretensão visada, vez que a data-base utilizada seria o dia do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos n. 0032509-79.2017.8.11.0042, ou seja, o dia da última prisão.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

A questão trazida à lume versa sobre a retificação da data-base e, de plano, urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Neste sentido, extrai-se de acórdão publicado em 30.08.2021, verbis:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓRPIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a fixação de novo marco na unificação de penas para a concessão de livramento condicional, comutação e indulto; assim, cassando as r. decisões a quo neste ponto, para determinar que o d. Juízo das Execuções adote, quanto à progressão de regime, a data da última prisão ou da última falta grave homologada e, para os demais benefícios, o dia de início de cumprimento da pena. (STJ, HC 664.688/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 1.753.509/PR E 1.753.512/PR. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INTERVALO NÃO COMPREENDIDO COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos da Controvérsia n. 1.753.509/PR e 1.753.512/PR (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 11/3/2019) assentou a seguinte tese: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

[...] (EDcl no AgRg no HC 650.801/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, RESSALVADO, QUANTO AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, EVENTUAL FALTA GRAVE SUBSEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).

2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.

Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019).

3. A nova orientação desta Casa alinha-se ao postulado pela defesa.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Ademais, inviável fixar como data base o dia do cumprimento do mandado de prisão expedido na ultima guia colacionada nos autos, eis que o penitente já se encontrava em cumprimento de pena no regime fechado.

Desse modo, ACOLHO a peça defensiva protocolada nos autos e, consequentemente, fixo como data-base o dia 10.05.2018, ou seja, dia da última prisão do penitente.”
(
vide
ID 278443894).

Discordando da medida adotada pelo juízo de origem, o i. representante ministerial de 1.a instância interpôs o presente agravo em execução penal, nos termos já relatados.

A par do relatado, vê-se que a questão controvertida nos presentes autos cinge-se à definição da data-base para concessão de benefícios executórios ao apenado
FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA
após a superveniência de nova condenação criminal [ação penal
n.o 0032509-79.2017.8.11.0042
].

O
Parquet
defende que a data-base para o cálculo dos benefícios executórios deve ser fixada em 14/02/2024, data em que foi cumprido o mandado de prisão referente à última condenação do apenado. Por outro lado, a defesa sustenta que o marco temporal deve permanecer em 10/05/2018, conforme determinado pelo juízo da execução penal, sob o fundamento de que o mero cumprimento de mandado de prisão em desfavor de apenado que já se encontrava sob a custódia do Estado não tem o condão de alterar o marco temporal para a concessão de benefícios.

O pleito ministerial
não comporta acolhimento
.

Deveras, é sabido que o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal
possuíam
entendimento firmado no sentido de que, com a superveniência de novo decreto condenatório, a autoridade judiciária deveria proceder à unificação das penas, modificando-se, por consequência, o termo
a quo
do requisito objetivo indispensável à concessão de benefícios executórios, para o dia do trânsito em julgado da última condenação do reeducando (
ex vi
do
STJ
– AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017 e do
STF
– RHC 133934, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Processo Eletrônico DJE-105 Divulg 20-05-2016 Public 23-05-2016). (Grifei).

Em harmonia com esse entendimento, esta c. Terceira Câmara Criminal manifestava-se favoravelmente à alteração da data-base para o dia do trânsito em julgado da última condenação, como se vê pelos arestos abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIES A QUO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE - TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTA CORTE E NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento pacífico das Cortes Superiores, entende que a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal preexistente sempre altera a data-base para a concessão de benefícios futuros, sendo indiferente que o crime tenha sido cometido antes ou após o início do cumprimento da pena. Recurso provido.”

(TJMT, AgExPe 10838/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018) – grifei.

Não obstante, a matéria não se encontrava uniformizada no âmbito deste e. Sodalício, pois a Primeira e a Segunda Câmaras Criminais afirmavam justamente o contrário, divergindo do entendimento acima descrito (
ex vi
dos AgExPe 155291/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018; e AgExPe 157195/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

Sucede que, no julgamento do REsp n.o 1557461/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 22/02/2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento por compreender que a alteração da data-base em virtude da supervivência do trânsito em julgado de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior à execução,
carece de previsão legal expressa.

Por ser pertinente, cumpre transcrever a ementa do supracitado
decisum:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso não provido.”
(STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018) – Destaquei.

E como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Os doutrinadores Marinoni e Mitidiero destacam o imbróglio da divergência jurisprudencial na experiência brasileira, alegando que
“não há Estado Constitucional e não há mesmo Direito no momento em que casos idênticos recebem diferentes decisões do Poder Judiciário. Insulta o bom senso que decisões judiciais possam tratar de forma desigual pessoas que se encontram na mesma situação.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
O Projeto do CPC. Críticas e propostas
. São Paulo: RT, 2010, p. 17-18).

Nos dizeres de Rodolfo Mancuso em sua obra
Sistema Brasileiro de Precedentes: natureza, eficácia, operacionalidade.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014;
a saga de valorização da jurisprudência no Brasil iniciou-se com a Lei n.o 8.078/90 (Lei dos Recursos), e a potencialização das decisões monocráticas do relator nos tribunais, passando pela Emenda 45/2004, que estabeleceu a súmula vinculante, até o novo Código de Processo Civil, dando especial atenção as modalidades dominante e sumulada.

O próprio Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 332, traz disposição expressa no sentido
de que o desenvolvimento de um forte Direito sumular acabaria por inibir ou desestimular que se ajuízem ações cujos pedidos contrariem as súmulas dos tribunais superiores, ao tratar
da improcedência liminar do pedido, quando contrariar súmula ou acórdão em recursos repetitivos do STF ou STJ, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local.

Desta feita, a par da guinada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento no âmbito deste e. Sodalício, nada obstante os julgamentos pretéritos,
esse colendo órgão colegiado passou a adotar o

novel entendimento esposado pela e. Corte da Cidadania
, para entender que a data-base para o cômputo dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal deve corresponder ao
dia da última prisão do reeducando.

Nessa linha tem sido os pronunciamentos desta e. Câmara, a saber: AgExPe 43226/2018, Rel. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018; AgExPe 51772/2018, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018; AgExPe 30775/2018, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma leitura atenta dos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei n.o 7.210/84, conclui-se que
não há amparo legal para a modificação da data-base ante a superveniência de nova condenação no curso da execução
, pois a lei trata apenas da unificação das guias de execução e da regressão de regime, quando o resultado da soma das penas torne incabível a manutenção do anterior, senão vejamos:

“
Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

[...]

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” –
grifei.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o legislador foi omisso em relação à eventual modificação do termo inicial para a concessão de benefícios executórios ao reeducando em decorrência da unificação de penas, motivo pelo qual seria forçoso concluir que não existe respaldo legal para tanto.

Acerca da temática, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, editou o
Enunciado n.o 53
segundo o qual “
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”
(Incidente

de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018). Destaquei.

Oportunamente, de se ressaltar que tal entendimento foi reafirmado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia no 1.753.509/PR e 1.753.512/PR, [
Tema 1.006
], estabelecendo-se a tese de que
"A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".

Logo, pelos motivos explanados no bojo deste voto, entendo ser
incabível o pleito ministerial
, devendo ser mantida na íntegra a r. decisão agravada, por inexistir motivo para retificar o cálculo penal efetivado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o
0033867-79.2017.811.0042 (SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025